Tribunal: TJES
Processo: 5015367-09.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5015367-09.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: YUNG ALVES SOUTO

COATOR: JUIZ DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DA BARRA
Advogados do(a) PACIENTE: DAVI ARAUJO PORTELA CARNEIRO - ES34832-A, GABRIEL VIGNERON MELLO CHAIA - ES34652-A

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NULIDADE POR INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. ALEGAÇÃO DE TRANSNACIONALIDADE DO DELITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. INDÍCIOS DE ORIGEM ESTRANGEIRA DA DROGA INSUFICIENTES PARA DESLOCAR A COMPETÊNCIA FEDERAL QUANDO O TRÁFICO É LOCAL. AÇÃO PENAL REFERENTE A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ENVOLVENDO PECULATO, CORRUPÇÃO ATIVA E OUTROS CRIMES, COM FOCO NA ATIVIDADE LOCAL. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Habeas Corpus Criminal impetrado em favor de Yung Alves Souto, condenado pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Conceição da Barra/ES na Ação Penal nº 0000774-06.2011.8.08.0015. O paciente foi condenado pela prática de diversos crimes, incluindo Tráfico de Drogas e Associação para o Tráfico (Arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06), além de Peculato, Corrupção Ativa, Porte Ilegal de Arma de Fogo e Corrupção de Menores. A impetração visa a declaração de nulidade absoluta do processo e da condenação por incompetência do Juízo Estadual, sob o argumento de que a própria sentença penal condenatória reconheceu a transnacionalidade dos delitos (drogas com origem na Bolívia e no Paraguai), o que, nos termos do Art. 70 da Lei 11.343/06 e da Súmula nº 522 do STF, atrairia a competência da Justiça Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o
Habeas Corpus
é a via adequada para a análise de nulidade por incompetência de Juízo após a prolação da sentença condenatória e na fase de execução da pena; e (ii) saber se a mera menção na sentença da suposta origem estrangeira da droga é suficiente, no contexto fático-probatório de tráfico local e de múltiplos crimes conexos, para configurar a transnacionalidade do delito e, consequentemente, deslocar a competência para a Justiça Federal, nos termos do Art. 70 da Lei 11.343/06 e da Súmula 522 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Da Inadequação da Via Eleita e Preclusão: A nulidade processual relativa à incompetência absoluta do Juízo, embora de natureza grave, deve ser suscitada em momento oportuno. No caso, a alegação é feita de forma tardia, após a prolação da sentença (20/11/2013) e na fase de execução, quando a matéria se encontra, em princípio, sujeita à preclusão e deveria ser discutida em sede de revisão criminal ou recurso próprio, dada a ausência de teratologia manifesta que justifique o conhecimento do
writ
.

4. Da Inocorrência de Flagrante Ilegalidade e Ausência de Prova Inconteste da Transnacionalidade: A competência da Justiça Federal exige prova objetiva e inconteste do caráter transnacional da conduta (
importar, exportar ou remeter
drogas), e não o mero indício de origem estrangeira. A sentença analisou a origem da droga (Bolívia/Paraguai) no contexto da circunstância judicial dos motivos do crime (Art. 59 do CP), mas não reconheceu formalmente a transnacionalidade como elemento primário da tipicidade para fins de fixação da competência, que permaneceu na Justiça Estadual em razão do tráfico ser consumado no plano local e da conexão com diversos outros crimes de competência estadual (Peculato, Corrupção Ativa, Corrupção de Menores, etc.).

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5015367-09.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: YUNG ALVES SOUTO

COATOR: JUIZ DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DA BARRA

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NULIDADE POR INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. ALEGAÇÃO DE TRANSNACIONALIDADE DO DELITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. INDÍCIOS DE ORIGEM ESTRANGEIRA DA DROGA INSUFICIENTES PARA DESLOCAR A COMPETÊNCIA FEDERAL QUANDO O TRÁFICO É LOCAL. AÇÃO PENAL REFERENTE A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ENVOLVENDO PECULATO, CORRUPÇÃO ATIVA E OUTROS CRIMES, COM FOCO NA ATIVIDADE LOCAL. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Habeas Corpus Criminal impetrado em favor de Yung Alves Souto, condenado pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Conceição da Barra/ES na Ação Penal nº 0000774-06.2011.8.08.0015. O paciente foi condenado pela prática de diversos crimes, incluindo Tráfico de Drogas e Associação para o Tráfico (Arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06), além de Peculato, Corrupção Ativa, Porte Ilegal de Arma de Fogo e Corrupção de Menores. A impetração visa a declaração de nulidade absoluta do processo e da condenação por incompetência do Juízo Estadual, sob o argumento de que a própria sentença penal condenatória reconheceu a transnacionalidade dos delitos (drogas com origem na Bolívia e no Paraguai), o que, nos termos do Art. 70 da Lei 11.343/06 e da Súmula nº 522 do STF, atrairia a competência da Justiça Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o
Habeas Corpus
é a via adequada para a análise de nulidade por incompetência de Juízo após a prolação da sentença condenatória e na fase de execução da pena; e (ii) saber se a mera menção na sentença da suposta origem estrangeira da droga é suficiente, no contexto fático-probatório de tráfico local e de múltiplos crimes conexos, para configurar a transnacionalidade do delito e, consequentemente, deslocar a competência para a Justiça Federal, nos termos do Art. 70 da Lei 11.343/06 e da Súmula 522 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Da Inadequação da Via Eleita e Preclusão: A nulidade processual relativa à incompetência absoluta do Juízo, embora de natureza grave, deve ser suscitada em momento oportuno. No caso, a alegação é feita de forma tardia, após a prolação da sentença (20/11/2013) e na fase de execução, quando a matéria se encontra, em princípio, sujeita à preclusão e deveria ser discutida em sede de revisão criminal ou recurso próprio, dada a ausência de teratologia manifesta que justifique o conhecimento do
writ
.

4. Da Inocorrência de Flagrante Ilegalidade e Ausência de Prova Inconteste da Transnacionalidade: A competência da Justiça Federal exige prova objetiva e inconteste do caráter transnacional da conduta (
importar, exportar ou remeter
drogas), e não o mero indício de origem estrangeira. A sentença analisou a origem da droga (Bolívia/Paraguai) no contexto da circunstância judicial dos motivos do crime (Art. 59 do CP), mas não reconheceu formalmente a transnacionalidade como elemento primário da tipicidade para fins de fixação da competência, que permaneceu na Justiça Estadual em razão do tráfico ser consumado no plano local e da conexão com diversos outros crimes de competência estadual (Peculato, Corrupção Ativa, Corrupção de Menores, etc.).

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 10/12/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Trata-se de
Habeas Corpus
, impetrado em favor de
YUNG ALVES SOUTO,
contra suposto ato coator do MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Conceição da Barra/ES.

A autoridade apontada como coatora prestou informações, devidamente acostadas a estes autos no id. 16884802.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no id. 17027108, por intermédio da Procuradora Márcia Jacobsen, opinou pelo não conhecimento da ordem e, caso conhecida, pela denegação.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

*

O SR. ADVOGADO GABRIEL VIGNERON MELLO CHAIA :-

Boa tarde a todos.

Gostaria inicialmente de cumprimentar os eminentes desembargadores, o iluse membro do Ministério Público, os demais servidores e os colegas advogados presentes nessa sessão.

Tentarei ser bastante breve, inclusive, nessa sustentação pela simplicidade do caso.

Trata-se de um habeas corpus que foi impetrado em favor do paciente Jung Alves Souto, atualmente custodiado na Penitenciária de Segurança Máxima II, em Viana, por meio do qual buscamos o reconhecimento da incompetência do juiz da segunda vara criminal de Conceição da Barra, juízo este responsável pelo processamento e condenação do paciente pela prática dos crimes de corrupção ativa, peculato, porte de arma de fogo de uso restrito, tráfico e associação para o tráfico.

Bom, ao proferir a sentença penal condenatória, o juízo da 2ª Vara Criminal de Concessão da Barra reconhece o caráter transnacional dos crimes do art. 33 e do art. 35 da Lei nº 11.343, de 2006. Não à toa, No capítulo destinado ao dispositivo da sentença, ao proceder ao cálculo dosimétrico, o próprio juízo da Segunda Vara Criminal de Concessão da Barra promove a exasperação da pena, mais especificamente da pena base do paciente, em razão da própria transnacionalidade dos delitos praticados.

Ora, se a transnacionalidade é reconhecida e utilizada, inclusive, para fins de exasperação da pena base do paciente, o próprio juízo da 2ª Vara Criminal de Conceição da Barra deveria, igualmente ou consequentemente, remeter os autos ao juízo competente, que seria a própria Justiça Federal, com base no próprio artigo 70 da Lei nº 11.343.

Se, por um lado, a pena foi exasperada, especificamente a pena base foi aumentada, Com base na própria transnacionalidade dos delitos, o que é reconhecido na própria sentença penal condenatória, a competência para julgamento do presente feito seria igualmente da Justiça Federal, com base também na transnacionalidade dos delitos, mais precisamente dos artigos 33 e 35 da Lei de Drogas, com base no artigo 70 da mesma lei.

Com base nisso, a defesa requer que seja concedida a ordem para que seja reconhecida a incompetência da justiça estadual, mais precisamente do juiz da 2ª vaga criminal de Conceição da Barra.

Agradeço a atenção e encerro aqui minha sustentação.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Como sempre procedo em caso de sustentação oral, peço o retorno dos autos.

*

vfc*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 17/12/2025

V O T O

(
RETORNO DOS AUTOS
)

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Eminentes pares, em razão de sustentação oral realizada pela defesa, pedi retorno dos autos para melhor análise das teses suscitadas.

Como relatado, trata-se de Habeas Corpus, impetrado em favor de YUNG ALVES SOUTO, contra suposto ato coator do MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Conceição da Barra/ES.

Os impetrantes alegam, em síntese, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, em razão da incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar a ação criminal n. 0000774-06.2011.8.08.0015, uma vez reconhecida a transnacionalidade dos crimes previstos pelos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei 11.343/06, pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Conceição da Barra/ES.

O presente Habeas Corpus não deve ser conhecido em razão da inadequação da via eleita, pois a matéria arguida - nulidade por incompetência absoluta do Juízo, após o trânsito em julgado da condenação - é, em regra, passível de análise por meio de Revisão Criminal, e não pela via estreita do writ, especialmente na fase de execução da pena.

Ainda que se pudesse, em tese, cogitar de sua admissibilidade para verificar a ocorrência de flagrante ilegalidade, ou nulidade absoluta, os argumentos trazidos pela defesa não se sustentam no contexto fático-probatório e jurídico, conforme se demonstra a seguir.

I. Da Inadequação da Via Eleita e Preclusão

A competência da Justiça Federal para os crimes de tráfico de drogas é firmada apenas quando comprovada a transnacionalidade do delito.

Se o Juízo Estadual proferiu a sentença condenatória (em 20/11/2013), sem que a defesa tenha suscitado tal nulidade (incompetência) no momento oportuno do processo de conhecimento (como Apelação ou recurso especial/extraordinário), a matéria pode estar sujeita à preclusão, conforme o entendimento pacificado nos Tribunais Superiores, notadamente se o HC é impetrado em momento processual tardio.

Ademais, o paciente foi condenado por diversos crimes, incluindo Peculato, Corrupção Ativa, Porte Ilegal de Arma de Fogo e Corrupção de Menores, além do Tráfico e Associação para o Tráfico.

A própria Sentença esclarece que os fatos (peculato/furto de armas e drogas) ocorreram na Delegacia de Polícia de Conceição da Barra/ES.

A competência da Justiça Federal, quando alegada de forma indireta e não cabalmente demonstrada no momento processual adequado, não se coaduna com a natureza célere e sumária do Habeas Corpus.

II. Da Inexistência de Flagrante Ilegalidade na Competência

Embora a defesa alegue que a sentença utilizou o elemento da transnacionalidade (drogas "importadas da Bolívia e do Paraguai") para agravar a pena (motivos do crime), o mero indício ou a menção, em trecho da sentença, da origem da droga, não é suficiente para, por si só, deslocar a competência para a Justiça Federal, especialmente, quando o contexto da condenação é local.

Enfoque da Condenação: O Juízo Estadual condenou o paciente por diversos crimes cometidos na esfera local (Peculato-Furto de bens da Delegacia de Polícia de Conceição da Barra/ES, Corrupção Ativa, Tráfico e Associação no âmbito da Comarca, Corrupção de Menores, etc.). O foco do conjunto probatório foi a atividade de tráfico e associação localmente estabelecida em Conceição da Barra/ES e Linhares/ES.

Transnacionalidade vs. Vínculo Local: Para configurar a competência da Justiça Federal, exige-se a demonstração de que a conduta de tráfico tinha um vínculo direto e objetivo com o exterior, ou seja, era destinada ao exterior (exportação) ou envolvia, de forma inequívoca, a remessa, ou aquisição da droga no exterior (importação), comprovada por elementos objetivos. O uso da transnacionalidade para a dosimetria da pena (circunstância judicial do Art. 59, CP), em que se analisou os "motivos" do crime, não se confunde com o reconhecimento formal e processual do elemento transnacional essencial, para a fixação da competência federal. A origem da droga (Bolívia/Paraguai) pode ser um indício, mas o que prepondera para a competência é a finalidade e o local onde a conduta foi consumada (neste caso, as ações de tráfico, depósito e associação ocorridas em Conceição da Barra/ES e Linhares/ES).

Suposta Contradição na Pena: A alegada contradição entre a utilização do fator transnacional, para a dosimetria e a manutenção da competência é um tema que deveria ter sido levantado e devidamente discutido em sede de recurso apropriado, contra a sentença (Apelação) e não, de forma primária e tardia, em Habeas Corpus.

III. Conclusão

Diante do exposto, e não se vislumbrando, de plano, a ocorrência de flagrante ilegalidade na manutenção da competência pela Justiça Estadual, bem como por entender que o questionamento se dá em momento processual inadequado, após a prolação da sentença, o presente writ não merece conhecimento.

DISPOSITIVO

Por estas razões, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, NÃO CONHEÇO do presente Habeas Corpus Criminal.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

A SR.ª DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORRÊA LIMA:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5015367-09.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: YUNG ALVES SOUTO

COATOR: JUIZ DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DA BARRA
Advogados do(a) PACIENTE: DAVI ARAUJO PORTELA CARNEIRO - ES34832-A, GABRIEL VIGNERON MELLO CHAIA - ES34652-A

VOTO

Eminentes pares, em razão de sustentação oral realizada pela defesa, pedi retorno dos autos para melhor análise das teses suscitadas.

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, impetrado em favor de
YUNG ALVES SOUTO,
contra suposto ato coator do MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Conceição da Barra/ES.

Os impetrantes alegam, em síntese, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, em razão da incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar a ação criminal n. 0000774-06.2011.8.08.0015, uma vez reconhecida a transnacionalidade dos crimes previstos pelos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei 11.343/06, pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Conceição da Barra/ES.

O presente
Habeas Corpus

não deve ser conhecido
em razão da inadequação da via eleita, pois a matéria arguida - nulidade por incompetência absoluta do Juízo, após o trânsito em julgado da condenação - é, em regra, passível de análise por meio de Revisão Criminal, e não pela via estreita do
writ
, especialmente na fase de execução da pena.

Ainda que se pudesse, em tese, cogitar de sua admissibilidade para verificar a ocorrência de flagrante ilegalidade, ou nulidade absoluta, os argumentos trazidos pela defesa não se sustentam no contexto fático-probatório e jurídico, conforme se demonstra a seguir.

I. Da Inadequação da Via Eleita e Preclusão

A competência da Justiça Federal para os crimes de tráfico de drogas é firmada apenas quando comprovada a
transnacionalidade do delito
.

Se o Juízo Estadual proferiu a sentença condenatória (em 20/11/2013), sem que a defesa tenha suscitado tal nulidade (incompetência) no momento oportuno do processo de conhecimento (como Apelação ou recurso especial/extraordinário), a matéria pode estar sujeita à
preclusão
, conforme o entendimento pacificado nos Tribunais Superiores, notadamente se o HC é impetrado em momento processual tardio.

Ademais, o paciente foi condenado por diversos crimes, incluindo Peculato, Corrupção Ativa, Porte Ilegal de Arma de Fogo e Corrupção de Menores, além do Tráfico e Associação para o Tráfico.

A própria Sentença esclarece que os fatos (peculato/furto de armas e drogas) ocorreram na Delegacia de Polícia de Conceição da Barra/ES.

A competência da Justiça Federal, quando alegada de forma indireta e não cabalmente demonstrada no momento processual adequado, não se coaduna com a natureza célere e sumária do
Habeas Corpus
.

II. Da Inexistência de Flagrante Ilegalidade na Competência

Embora a defesa alegue que a sentença utilizou o elemento da transnacionalidade (drogas "importadas da Bolívia e do Paraguai") para agravar a pena (motivos do crime), o mero indício ou a menção, em trecho da sentença, da origem da droga, não é suficiente para, por si só, deslocar a competência para a Justiça Federal, especialmente, quando o contexto da condenação é local.

Enfoque da Condenação:
O Juízo Estadual condenou o paciente por diversos crimes cometidos na esfera local (Peculato-Furto de bens da Delegacia de Polícia de Conceição da Barra/ES, Corrupção Ativa, Tráfico e Associação no âmbito da Comarca, Corrupção de Menores, etc.). O foco do conjunto probatório foi a atividade de tráfico e associação localmente estabelecida em Conceição da Barra/ES e Linhares/ES.

Transnacionalidade vs. Vínculo Local:
Para configurar a competência da Justiça Federal, exige-se a demonstração de que a conduta de tráfico tinha um vínculo direto e objetivo com o exterior, ou seja, era destinada ao exterior (
exportação
) ou envolvia, de forma inequívoca, a remessa, ou aquisição da droga no exterior (
importação
), comprovada por elementos objetivos. O uso da transnacionalidade para a dosimetria da pena (circunstância judicial do Art. 59, CP), em que se analisou os "motivos" do crime, não se confunde com o reconhecimento formal e processual do elemento transnacional essencial, para a fixação da competência federal. A origem da droga (Bolívia/Paraguai) pode ser um indício, mas o que prepondera para a competência é a finalidade e o local onde a conduta foi consumada (neste caso, as ações de tráfico, depósito e associação ocorridas em Conceição da Barra/ES e Linhares/ES).

Suposta Contradição na Pena:
A alegada contradição entre a utilização do fator transnacional, para a dosimetria e a manutenção da competência é um tema que deveria ter sido levantado e devidamente discutido em sede de recurso apropriado, contra a sentença (Apelação) e não, de forma primária e tardia, em
Habeas Corpus
.

III. Conclusão

Diante do exposto, e não se vislumbrando, de plano, a ocorrência de flagrante ilegalidade na manutenção da competência pela Justiça Estadual, bem como por entender que o questionamento se dá em momento processual inadequado, após a prolação da sentença, o presente
writ
não merece conhecimento.

DISPOSITIVO

Por estas razões, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
NÃO CONHEÇO
do presente
Habeas Corpus
Criminal.

É como voto.

*Este texto foi redigido com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)